Tribunal: TJDFT
Processo: 0740280-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DE PARÂMETROS, CONQUANTO INDICADOS CRITÉRIOS JÁ ADOTADOS NA CONTA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SITUAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL. RECURSO NESSA PARTE NÃO CONHECIDO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DO ART. 523, §1o. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não ultrapassa a fronteira da admissibilidade o agravo de instrumento interposto contra capítulo da decisão recorrida que atende por completo ao interesse manifestado em razões recursais. Falta inequívoco interesse recursal à parte que postula a modificação do julgado ao argumento de que parâmetros equivocados foram adotados pela Contadoria Judicial para cálculo da dívida em execução e, ao intento de indicar referências corretas, aponta, de forma exata, as balizas adotadas na conta homologada pelo Juízo. Hipótese em que inviável alcançar a postulada alteração do provimento judicial atacado, uma vez que, por ele, já alcançou o recorrente a posição jurídica que no recurso afirma lhe ser mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto.

2. Inexiste o alegado excesso de execução quando, no cálculo da multa prevista em cláusula penal moratória, em atenção ao estabelecido no título executivo judicial, a Contadoria Judicial computa parcela única, a qual tem como fatores de cálculo o valor do contrato mais consectários legais.

3. No cálculo da correção monetária, juros de mora e multa, por simples exame da planilha apresentada no processo de referência, foi considerado idêntico período: da data de citação à de efetiva entrega das chaves.

4. O seguro fiança visa a afastar a constrição judicial sobre dinheiro, substituindo-a, enquanto pender discussão sobre a dívida excutida. Incabível a oferta de seguro garantia com a finalidade exclusiva de afastar a incidência da multa de 10% sobre o débito atualizado e a fixação dos honorários advocatícios de 10% do montante da dívida excutida corrigida monetariamente.

5. Recurso conhecido parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.